Tribunal: TJBA
Processo: 8145897-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145897-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS CEUTA Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de fundo de investimento cessionário de crédito, em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da existência e validade do contrato que originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes; e (ii) se a inscrição indevida gerou dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As telas sistêmicas e proposta de adesão apresentadas, sem comprovação de validação ou entrega do cartão, são insuficientes para demonstrar a efetiva contratação e utilização dos serviços. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. 5. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas e proposta de adesão sem comprovação de validação são insuficientes para demonstrar a existência de relação contratual. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa)." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º VI e VII, e 14; CC, art. 927; CPC, arts. 85, §11º e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, APL 8011153-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 06/09/2022; TJ-BA, APL 0515523-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 25/05/2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145897-02.2023.8.05.0001, em que é apelante JOÃO VITOR DOS SANTOS CEUTA e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA